Tribunal: TJBA
Processo: 0806082-31.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806082-31.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FERRAZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WIVIANE NUNES SANTOS

APELADO: S C CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.

DÍVIDA DECORRENTE DE
AGIOTAGEM. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO NEGÓCIO JURÍDICO OU DAS TAXAS COBRADAS NO EMPRÉSTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Os títulos de crédito revestem-se de requisitos especiais, sendo o cheque um título de crédito independente, não causal, autônomo, abstrato, ou seja, a sua circulação o desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem.

Entretanto, como no caso concreto os cheques se mantiveram na mesma relação jurídica originária, sem ter circulado, não há abstração, e a causa debendi pode ser discutida, pois encontra-se vinculado às partes do negócio jurídico originário.

Determinada a inversão do ônus da prova, conforme art. 3º da MP 2172/32, para que o apelante comprovasse a licitude da relação jurídica subjacente à emissão das cártulas, se limitou a impugnar a referida decisão, deixando transcorrer o prazo sem comprovar a origem do negócio jurídico que culminou com a emissão dos cheques.

Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
0806082-31.2015.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
JOÃO FERRAZ DOS SANTOS
e como Apelado
SC CALCADOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora